Tribunal: TJES
Processo: 5003156-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003156-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO PIMENTA CATTEM
AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003156-77.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM

EMBARGADOS: HDI SEGUROS S/A E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM
contra o v. acórdão (evento 2074639), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele anteriormente manejado, mantendo, por consequência, a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
ajuizada em face de
HDI SEGUROS S/A
e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
acolheu a preliminar arguida pela segunda requerida no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (evento 2170976), o recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que (i) não teria sido enfrentado os
“[...] critérios de aplicação, ou não, da Súmula n. 529 do c. STJ, mormente no que diz respeito à necessidade de se estabelecer a responsabilidade da segurada”
; e também seria
contraditória
, uma vez que (ii)
“[...] se o colegiado reconhece apenas de forma sumária uma possível ilegitimidade de parte, significa, portanto, que a matéria pende de maiores esclarecimentos. Portanto, determinar a exclusão de parte essencial pode, ao final do processo, inviabilizar a própria prestação jurisdicional e culminar na improcedência do pedido do autor”
.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (eventos 2249535 e 2266256), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003156-77.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM

EMBARGADOS: HDI SEGUROS S/A E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM
contra o v. acórdão (evento 2074639), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele anteriormente manejado, mantendo, por consequência, a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
ajuizada em face de
HDI SEGUROS S/A
e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
acolheu a preliminar arguida pela segunda requerida no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (evento 2170976), o recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que (i) não teria sido enfrentado os
“[...] critérios de aplicação, ou não, da Súmula n. 529 do c. STJ, mormente no que diz respeito à necessidade de se estabelecer a responsabilidade da segurada”
; e também seria
contraditória
, uma vez que (ii)
“[...] se o colegiado reconhece apenas de forma sumária uma possível ilegitimidade de parte, significa, portanto, que a matéria pende de maiores esclarecimentos. Portanto, determinar a exclusão de parte essencial pode, ao final do processo, inviabilizar a própria prestação jurisdicional e culminar na improcedência do pedido do autor”
.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (eventos 2249535 e 2266256), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado à conclusão que seria inaplicável ao caso vertente o verbete sumular nº 529 do STJ. Vejamos:

“O que se observa no caso em tela, é que a parte que figura como segurada no contrato que tem por objeto o veículo envolvido no acidente, Srª.
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
não coincide nem com a proprietária do veículo e nem com a sua condutora no momento do acidente, o que não impede, todavia, a demanda em face da seguradora, pois, ao menos
prima facie
, o contrato não veda a condução do veículo segurado por terceiro que não seja o condutor principal constante do contrato.

E, muito embora a redação da Súmula n. 529, editada pelo STJ, seja no sentido de que
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”
, tem-se que no caso concreto tal determinação deve ser afastada.

A intenção da Súmula em questão é de assegurar o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos em que houver necessidade de comprovação da responsabilidade civil do segurado. No caso em tela, em clara exceção à regra, não há necessidade de comprovação de responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo no momento do acidente, o qual, como dito acima, não coincide com aquele, porém, após o agravante alterar a petição inicial (CPC, art. 339, § 2º), figura no polo passivo da lide em litisconsórcio com a seguradora.

Desta forma, não há risco, no presente caso, de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, na medida em que a responsabilidade pelo acidente será amplamente debatida nos autos.

Assim, não havendo discussão acerca da responsabilidade civil do segurado pelo sinistro, não há imprescindibilidade de sua presença no polo passivo da lide, uma vez que a suposta causadora do acidente, nora da segurada, encontra-se presente como ré, o que impede ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, não havendo que se falar em prejuízo da seguradora.

[...]

Em resumo, não há risco à seguradora ao responder a ação como parte requerida, ainda que a segurada não esteja elencada no polo passivo, tendo em vista que não se discute acerca de sua responsabilidade, mas sim do terceiro que conduzia o veículo no momento do acidente, o qual reponde à ação como litisconsorte passivo. Trata-se, portanto, de situação peculiar que enseja o afastamento da regra geral ditada pela já mencionada Súmula nº 509 do Superior Tribunal de Justiça

Ressalto, ainda, um outro motivo para a inaplicabilidade do verbete sumular acima mencionado.

É que, apesar de a apólice de seguros demonstrar que a ré excluída da ação é a estipulante do seguro de responsabilidade civil facultativo do veículo envolvido no sinistro, o contrato prevê o Sr. Tierres Farias Torre Júnior, filho da Srª
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
como possível condutor do veículo assegurado, o que indica que este está coberto pelo seguro, cumprindo, assim, o requisito para o litisconsórcio passivo entre o bem segurado e seguradora”.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Portanto, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Registro, ainda, que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pelo embargante.

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003156-77.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM

EMBARGADOS: HDI SEGUROS S/A E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Vale registrar que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

5.
Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

6.
Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.